Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726797-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID28730750) opostos pelo SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão unipessoal deste Relator (ID 28397803), na qual deixei de conhecer o presente mandado de segurança, e, por consequência, extingui o processo, sem a resolução do mérito, com arrimo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, e denegada a segurança, por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. A parte embargante aponta vício de omissão na aludida decisão singular, defendendo que por conta de vedação expressa inserta no art. 382, § 4o, do CPC, não cabe recurso no procedimento da produção antecipada de prova, emergindo o mandado de segurança como o único remédio adequado e cabível para se insurgir contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no Proc. no 0716645-55.2021.8.07.0001, indeferiu pedido do embargante de dilação de prazo para apresentação de seus quesitos periciais. Sustenta que na decisão monocrática embargada não houve qualquer pronunciamento a respeito da mencionada vedação (CPC, art. 384, §4o) e dos reflexos na adequação e no cabimento deste writ of mandamus. Frisa que “(...) o pronunciamento do nobre julgador quanto a aplicação ou não do disposto proibitivo (CPC, art. 382, §4o) é absolutamente essencial para a discussão posta, uma vez que é necessário, até para fins de prequestionamento, saber qual é a posição do nobre julgador quanto ao dispositivo que trata justamente do Procedimento de Antecipação de Provas, objeto desse mandamus.” (ID 28730750) Ancorado nesses argumentos acima sintetizados, ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o(s) vício(s) apontado(s), de modo que sejam providos, dando seguimento ao processamento e julgamento do remédio constitucional manejado. A CONTARPP ENGENHARIA LTDA, admitida como terceira interessada (ID 29732264), apresentou suas respectivas contrarrazões (ID 29508286), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios ora em foco, com a conseguinte manutenção incólume da decisão singular vergastada. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID28730750) opostos pelo SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão unipessoal deste Relator (ID 28397803), na qual deixei de conhecer o presente mandado de segurança, e, por consequência, extingui o processo, sem a resolução do mérito, com arrimo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, e denegada a segurança, por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Analisando detidamente a pretensão aclaratória à baila de acordo com as particularidades da controvérsia em exame e seguindo na linha de raciocínio desenvolvida pelo Ministro Raul Araújo, na condução do julgamento do RMS no 61128 / GO (2019/0174269-5), imperioso reconhecer que assiste razão à parte embargante no que tange ao conhecimento do presente mandado de segurança, de modo a evitar que sejam violados direitos constitucionalmente assegurados – especialmente a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – no caso vertente. A despeito do entendimento particular de que existem algumas hipóteses no curso do procedimento de produção antecipada de prova – a exemplo de decisões sobre competência, composição da relação processual, de deferimento ou indeferimento de quesitos, de nomeação de perito incapaz ou suspeito – que, casuisticamente, podem ser objeto de discussão em sede de agravo de instrumento, a ser conhecido com base nos parâmetros de mitigação do cabimento fixados pelo sodalício Superior, neste caso específico, denota-se que o AGI no 0727100-82.2021.8.07.0000, da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, a respeito da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília acerca do dilação do prazo de resposta requerida pelo impetrante nos autos do processo de produção antecipada da prova (Proc. no 716645-55.2021.8.07.0001), não foi conhecido monocraticamente. Aqui, cabe abrir um parêntese para a hipótese de ser alterado o entendimento pelo Colegiado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no que tange ao conhecimento do aludido agravo de instrumento, por ocasião do julgamento do agravo interno atravessado pelo impetrante naqueles autos. Havendo reforma da decisão singular da Relatora, indubitavelmente, haverá repercussão na situação fático-processual deste mandando de segurança, mas que será oportunamente deliberado caso isso se consolide. Retomando o raciocínio, vê-se que mandado de segurança em exame volta-se contra aquele ato judicial, proferido no primeiro grau de jurisdição, que indeferiu a dilação do prazo de resposta requestada pelo impetrante, cujo respectivo agravo de instrumento não fora conhecido e segundo o estabelecido pela literalidade do § 4o do art. 382 do CPC, no procedimento de produção antecipada de prova “(...) não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” É cediço que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, segundo a doutrina dominante e a jurisprudência mais abalizada, tem caráter excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. A partir do contexto despontado tanto dos autos do processo de produção antecipada da prova (Proc. no 716645-55.2021.8.07.0001) como do correspondente agravo de instrumento (AGI no 0727100-82.2021.8.07.0000) – no atual estágio deste recurso –, observa-se um certo tolhimento ao direito da impetrante de se insurgir contra a decisão que indeferiu a dilação do prazo de resposta, nos moldes por ela requeridos. Diante desses pormenores, prima facie, reputo, casuisticamente, atendida uma das condições para o excepcional cabimento do mandado de segurança contra ato judicial – qual seja, decisão judicial contra a qual não caiba recurso –, revelando-se, portanto, viável a impetração. Assim sendo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF (ID28730750), como forma de assegurar o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dentre outros aplicáveis à espécie, E, POR CONSEGUINTE, CONHEÇO, AINDA QUE PREFACIALMENTE, O MANDAMUS, GARANTINDO SEU REGULAR PROCESSAMENTO (RITJDFT, art. 21, II). Ultrapassada a barreira do conhecimento, passa-se, de pronto, à análise da tutela de urgência vindicada na exordial da ação constitucional. O impetrante sustenta a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, “(...) para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de homologar as condições e valores de honorários apresentados pelo perito judicial, com a suspensão do procedimento de produção antecipada de prova técnica pericial, até que se proceda ao integral julgamento do presente mandamus.” (ID 28358395) Concernente ao pleito de natureza liminar, o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 preconiza que: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. À exegese do disposto na norma supratranscrita, infere-se que para a concessão da medida liminar, em sede de mandado de segurança, exige-se a conjugação de dois requisitos específicos: 1) fundamento relevante; e 2) possibilidade de ineficácia da medida final definitiva, caso não ocorra a suspensão imediata do ato impugnado. No presente caso, contudo, não identifico a presença concomitante dos mencionados requisitos, uma vez que não vislumbro, mediante análise sumária e rarefeita da controvérsia, a existência de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato apontado como coator a justificar a concessão da liminar postulada. Diga-se de passagem, que a ratio decidendi atrelada ao conhecimento do mandado de segurança finca-se sobretudo nos comandos normativos vaticinados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal - CF, segundo o qual "(...) aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". O que não implica necessariamente no reconhecimento de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato combatido. Em torno deste ponto orbita o mérito desta demanda, que será apreciado, em momento oportuno, após assegurar o devido direito de defesa também nestes autos. À guisa de reforço de fundamentação para o indeferimento da tutela de urgência e de orientação para o deslinde do mérito, calha citar o julgado da lavra do Ministro Raul Araújo, no bojo do RMS no 61128 / GO (2019/0174269-5): AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4o). MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4o) no procedimento. 3. "Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art. 804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC" (REsp 94.579/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41.656). 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011). 5. Não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade. 6. Segurança denegada. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) – grifo nosso Diante do exposto, por reputar ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial para que preste as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Em seguida, intime-se a terceira interessada admitida neste feito (CONTARPP ENGENHARIA LTDA), para, querendo, se manifestar no mesmo prazo fixado art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator